Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-06.2019.8.11.0099
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000060-06.2019.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 593.547.041-15 (APELANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0014-87 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000060-06.2019.8.11.0099 – COMARCA DE COTRIGUAÇU – MT

APELANTE: ANTÔNIA MOREIRA DE SOUZA

APELADA: TELEFONICA BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO - OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

Há que ser mantido o valor do dano moral se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTÔNIA MOREIRA DE SOUZA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000060-06.2019.8.11.0099

ajuizada em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para a)
DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos; b) DESCONSTITUIR definitivamente, se o caso, a inscrição ainda existente; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$1.045,00, a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (21/12/2017 - data da inclusão indevida - art. 398 do CC e Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde a publicação da sentença (Súmula 362/STJ).

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00; nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que a sentença
merece ser parcialmente reformada, eis que não quantificou de forma acertada o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais,
requerendo a sua majoração para R$ 15.000,00; em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da função punitivo-pedagógica de dever de indenizar, tendo em vista que teve seu nome inscrito no SPC/SERASA de forma indevida, bem como a majoração dos honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado postula pela incidência dos juros de mora apenas da data que reconhecer a existência de danos morais e ao final, requer o desprovimento do apelo (ID
148081686
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes Pares:

Extrai-se da petição inicial que o autor/apelante ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000060-06.2019.8.11.0099

em face do requerido/apelado a fim de obter a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais), em razão de ter seu nome inscrito de forma indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 148080193).

Segundo a autora, ao tentar realizar uma compra no Município de Juruena/MT, foi impedida, considerando a existência de restrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Alegou que ao buscar informações, a autora descobriu que a restrição se referia a um débito supostamente contraído com a parte-requerida, indicando a falta de pagamento do valor de R$133,00, com data de inclusão de 21/12/2017.

Asseverou que não possui qualquer tipo de relação jurídica com a requerida, uma vez que na sua cidade sequer funciona sinal da operadora de telefonia celular requerida.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao decidir, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora postulando apenas a majoração do dano moral.

Pois bem
.

In casu
, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Destarte, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

Seguindo as orientações mencionadas, verifica-se que o valor inicialmente arbitrado em R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina.

Isto porque, além de se tratar a hipótese de débito de valor ínfimo (R$133,00), extrai-se da petição inicial que a autora/apelante apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade, apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe a majoração do dano moral.

Desse modo, de se concluir que o valor
de

R$ 1.045,00; atende
às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda ao ofensor para coibir atitudes semelhantes, além de satisfazer o sofrimento moral suportado pela apelante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– INCUMBIA À EMPRESA
RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
– ART. 6º, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.
[...]
.”
(TJMT, RAC Nº 38321/2018, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 21/5/2018, DJE 25/5/2018)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C.C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem que isso se caracterize enriquecimento ilícito. (Ap 104741/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)
.” (
TJMT – AC nº 0002741-86.2014.8.11.0051, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL E INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DO §11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor. 2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que sua fixação em patamares insuficientes comporta majoração. 3. De acordo com a nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, ao tribunal compete promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional desenvolvido pelo causídico em grau recursal, nos termos do §11 do artigo 85
."
(TJMT - N.U 0018673-33.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018)

Logo, a sentença deve ser integralmente mantida.

Em relação aos honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis, portanto, não há falar em majoração.

No que diz respeito ao pedido da parte apelada para que os juros de mora incidam desde a data do arbitramento dos danos morais, tal pedido não merece prosperar, eis que a recorrida deveria ter se insurgido mediante a interposição de recurso cabível, o que não ocorreu.

Logo, deve ser mantida a sentença em relação a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, uma vez que se trata de reação extracontratual (Súmula 54/STJ).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o desprovimento do recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (STJ, EDcl. no AgInt. no AREsp. 1.040.024/GO).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022